Tribunal: STF
Processo: AI 731255
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria de ordem pública. Prequestionamento. Necessidade. Danos morais. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.